Tribunal: TCU
Processo: 005.071/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2601/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, e art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 2006/2007, em julgar prejudicado o ato de concessão a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, tendo em vista que os seus efeitos financeiros se exauriram antes de seu processamento pela Corte. 1. Processo TC- Processo 005.071/2021-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Marco Antonio Barbosa da Silva (XXX.269.531-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.